Tribunal: TJSP
Processo: 0015874-70.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Artigo 31 da lei 9.656/1998. Fase de conhecimento que teve sentença favorável ao autor. Ré que, em liquidação de sentença aduz impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da migração da carteira dos beneficiários, para outro plano. Sentença de extinção da execução por perda de objeto. Inadmissibilidade. Fato novo que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Artigo 31 da lei 9.656/1998. Fase de conhecimento que teve sentença favorável ao autor. Ré que, em liquidação de sentença aduz impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da migração da carteira dos beneficiários, para outro plano. Sentença de extinção da execução por perda de objeto. Inadmissibilidade. Fato novo que não tem a capacidade de atingir a coisa julgada. Anulação. Necessidade do regular prosseguimento do feito para cumprimento de sentença. Recurso provido.